Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734958-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCARRO AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, JULIO HENRIQUE LIMA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo apelante em desfavor de FRANCARRO AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e JULIO HENRIQUE LIMA MOREIRA, que indeferiu os pedidos de lançamento de indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de inclusão do nome dos devedores nos cadastros de proteção de crédito via SERASAJUD. O agravante defende a possibilidade de pesquisa no sistema CNIB, aduzindo que “a existência da indisponibilidade via CNIB permite que o devedor seja impedido de dilapidar seu patrimônio, dando maior eficácia e efetividade às decisões judiciais, em completo oposto ao contido na decisão agravada, que a considera exagerada”. Destaca ser “incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida, todavia, considerando a inércia dos executados e a ausência de cooperação para indicar bens para satisfação da dívida, os pedidos do exequente são fundamentais para que sejam localizados bens passíveis de penhora ou para que haja uma coerção indireta visando unicamente a satisfação do débito exequendo”. De igual modo, sustenta a possibilidade de inscrição do nome do executado em cadastros de restrição ao crédito (SERASAJUD), alegando que o pleito “não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é cabível em casos restritos de ocultação de bens”, uma vez que a medida “é utilizada como mais uma via de garantia da efetividade da execução”. Discorre sobre o direito aplicável ao caso, indicando precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferida a indisponibilidade de bens do devedor via CNIB e a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. Preparo regular no ID 75375342. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, vislumbra-se risco ao resultado útil do processo e o prosseguimento da execução poderá ensejar a prática de atos desnecessários, com a remessa dos autos ao arquivo, razão pela qual a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se, dispensando-se as informações. Aos agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora